Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720884-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RODRIGUES PERRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (0012714-83.2015.8.07.0005) que rejeitou a exceção de pré-executividade da agravante, anotando que a “não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que os atos de expropriação, propriamente ditos, iniciaram-se apenas em 10/01/2022, conforme ID n. 112627753” (autos de origem). Em suas razões, a agravante (Ana Rodrigues Perres) sustenta que a execução embrionária fundamenta-se em débito de Cédula de Crédito Bancário, a qual prescreve em 3 (três) anos, de maneira que, nos moldes do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), a prescrição intercorrente também será de 3 (três) anos. Adiciona que, tendo a parte credora deflagrado a demanda na origem em “em 17/12/2015, não logrando êxito em citar a ré, até os autos serem encaminhados para vista pessoal da Defensoria Pública em 28/01/2022” (ID 36630947, p. 5), o interregno aludido já foi ultrapassado. Nada obstante, assevera que a demora para o ato citatório decorreu por inércia do autor/agravado, indicando, no ponto, cabedal de momentos processuais que supostamente reforçam o argumento evocado. Para além disso, alega que a parte adversa descumpriu o prazo estampado no art. 240, parágrafo segundo, do Código de Ritos, não havendo, por conseguinte, a interrupção do lapso prescricional na instância primeva. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a declaração da prescrição intercorrente. Preparo não apresentado. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho os beneplácitos da gratuidade de justiça (art. 71, § 2o, do RITJDFT e ID 117395518 – autos de origem). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o fato de os autos embrionários versarem sobre execução, podendo culminar em penhora de bens, conforme conjecturado nas razões do recurso em comento, não se presta, a toda evidência, à demonstração de dano grave, já que referido argumento se aplicaria de forma indiscriminada às execuções de títulos extrajudiciais. Ademais, verifico que, no decisório de ID 117395518 – autos de origem –, o magistrado singular determinou a liberação do único montante que havia sido penhorado nas contas da parte agravante, não havendo outros atos constritivos naquela sede. Também sob tal perspectiva, falece referido elemento indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Ao exposto, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 17:34:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador